Tribunal: CARF
Processo: 10880.925225/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925225/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.555 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O débito de estimativa mensal não pode ser extinto por meio de depósito
judicial. Devido a sua natureza litigiosa, enquanto não convertido em renda da
União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do
Código Tributário Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.554, de 18 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.949990/2011-32, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP vinculado ao saldo
negativo de CSLL apurado no Ano-calendário: 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925225/2011-27
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925225/2011-27

O crédito no montante de R$ 113.463,00 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 18991.82372.121207.1.7.03-3628 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi apurado
saldo negativo de CSLL disponível para compensação.
O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade, pela qual alega em apertada síntese que os comprovantes e recolhimento em
anexo comprovam que as parcelas devidas a título de estimativa mensal foram extintas por meio
de depósito judicial.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
concluindo que não há saldo negativo de CSLL, considerando-se as compensações não
homologadas de estimativas com crédito discutido judicialmente sem trânsito em julgado,
mesmo que garantidos por depósitos judiciais.
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, em que aduz
jurisprudência administrativa e alega:
i)
os valores garantidos judicialmente relativos às estimativas devem
considerados na composição do saldo negativo;
ii)
qualquer que seja a solução final naqueles autos o direito da
Recorrente à compensação integral dos débitos declarados permanece
intacto
iii)
caso este E. CARF desconsidere o conteúdo dos argumentos
abordados no presente recurso, o que se alega apenas por argumentação,
a Recorrente aguarda, nesta hipótese, que seja determinado o
sobrestamento do julgamento do presente processo administrativo,
enquanto perdurar a discussão judicial nos autos do Mandado de
Segurança n° 2005.61.00.022700-5, em face da prejudicialidade.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço parcialmente.
A decisão recorrida validou as parcelas correspondentes ao IRPJ devido por estimativa,
vinculado aos PER/DCOMPs 38200.92576.131207.1.7.02-7929 (R$ 234.726,50) e
20244.25174. 270706.1.3.02-2336 (R$ 7.302,77).
Logo, resta nestes autos o litígio sobre o saldo negativo apurado pela recorrente relativo
ao IRPJ do ano calendário 2006, mas glosado por conta de insuficiência de crédito,
tendo-se em vista o IRPJ estimativa vinculado a depósito Judicial associado à ação
judicial sem transito em julgado, mesmo que garantidos por depósitos judiciais.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925225/2011-27

Como já afirmado pela decisão de piso, são vedados o ressarcimento, a restituição e a
compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito
creditório. Neste sentido bem prescrito pelo artigo 70 da IN SRF no 900 de 30/12/2008,
vigente à época da transmissão do PER/DCOMP ora guerreado.
Da mesma forma regulamentou a IN RFB no 1717, de 17/07/2017
(...)
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Devido sua natureza de garantia, o depósito judicial, enquanto não convertido em renda
da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código
Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Desta forma, considerando-se as compensações não homologadas de estimativas com
crédito discutido judicialmente sem trânsito em julgado, deve-se indeferir o pleito destes
autos referente a crédito de saldo negativo de IRPJ ano calendário 2006.
Devido a sua natureza o depósito judicial, enquanto não convertido em renda da União
não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código Tributário
Nacional.
Não cabe o sobrestamento destes autos. Isto porque não há previsão regimental que
embase o pleito. Além desta razão adiciono que o litígio encontra-se em plena condição
de julgamento, visto que comprovado que não há liquidez no crédito requerido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925225/2011-27

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital